Tribunal: TJSP
Processo: 1014014-45.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Responsabilidade civil contratual. Danos morais. Imóvel entregue com projeto arquitetônico e acabamento distintos daquilo que foi divulgado. Sentença de procedência. Insurgência dos autores quanto ao valor da indenização. Quantum indenizatório bem fixado na origem. Recurso a que se nega provimento.